Tribunal: TJBA
Processo: 8098085-61.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8098085-61.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: MAURILIA FIAES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
VICTOR CARLOS SILVA VALENTIM, JOANA BORGES KUHN

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ÔNUS DA PROVA DO ART. 373, II, DO CPC. NÃO CUMPRIDO PELA RÉ. PRESUNÇÃO MANTIDA. Aplicação do art. 99, §3º, do CPC. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO REALIZADA POR MEIO DO DOMICÍLIO ELETRÔNICO DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NEGATIVA DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL. RECUSA DE COBERTURA POR INADIMPLEMENTO INFERIOR A 60 DIAS. EMERGÊNCIA MÉDICA COMPROVADA. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECUSA EM CONTEXTO DE URGÊNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. INDENIZAÇÃO MANTIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 8.000,00. CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E FINALIDADE PEDAGÓGICA. HONORÁRIOS MAJORADOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC E DO TEMA 1059 DO STJ.

1.

A simples alegação de que a parte autora contratou advogado particular não afasta a presunção relativa de hipossuficiência, ausente prova em sentido contrário.

2.

Aplicação do art. 246, §1º, do CPC e do Decreto Judiciário TJBA nº 61/2021. A ciência da parte ré é evidenciada por sua posterior manifestação nos autos, ainda que intempestiva.

3.

Violação ao art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98. Inadimplemento inferior ao prazo legal não justifica negativa de atendimento em situação emergencial.

4.

Jurisprudência firmada no sentido de que a negativa indevida de cobertura em casos de urgência configura dano moral indenizável.

5.

Valor mantido em consonância com os princípios da proporcionalidade, gravidade da lesão e capacidade econômica da ré.

6.

Majoração dos honorários sucumbenciais de 15% para 20% sobre o valor da condenação, ante o desprovimento do recurso.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8098085-61.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante e apelado as partes acima relacionadas

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO
,

para manter a sentença, nos termos do voto da relatora.

VII